Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727043-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA VIEIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0716909-72.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO J. SAFRA S/A. A decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, determinando que a devedora informe, caso o veículo não esteja na sua posse, a sua atual localização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00, nos seguintes termos (ID 95975459): “1. As partes celebraram contrato de alienação fiduciária (ID n. 92353163) e o (a) devedor (a) foi regularmente constituído em mora (ID n. 92353164). 2. Assim DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem descrito e individualizado na petição inicial (MARCA: TOYOTA; TIPO: AUTOMOVEL; MODELO: ETIOS SEDAN XS; CHASSI: 9BRB29BT5J2197857; COR: CINZA; ANO: 2017/2018; PLACA: PBE3964; RENAVAM: 01141234693), depositando-se o bem com o (a) autor(a) BANCO J. SAFRA S/A, na pessoa de seu representante legal: ADRIANO CORDEIRO MENDES, CPF: 012.224.831-73, TEL: (61) 99595-1716, VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF 646.426.071-53, TELEFONE (61)98532-5504. 2.1. Fica, desde já, autorizado o seu cumprimento em horário especial (art. 212, § 2o) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. 2.2. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Acaso o veículo não esteja em sua posse, deverá informar a sua atual localização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (§ 14o do art. 3o do DL 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). 3. Executada a liminar, cite-se a (o) ré(u) MARIA VIEIRA DA SILVA para, em 15 (quinze) dias, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. 3.1. Devolvido(s) o(s) mandado(s) de citação sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 3.2 Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 3.3. O devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. 3.4. Advirto que a parte ré, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. 4. Conforme art. 3o do Dec-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 5. De conformidade com o disposto no § 9o do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.043, de 13/11/2014, será inserida a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 5.1. Efetivada a apreensão do bem, a restrição judicial será retirada da base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, nos termos do dispositivo legal acima mencionado. 6. Confiro à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, a ser cumprido no endereço: Rua SQN 314, no113, Bloco E, CEP:70767-050 - Bairro A Norte, na Circunscrição Judiciaria de Brasília/DF. Intimem-se”. Em sua peça recursal a agravante afirma que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que a recorrente apresente o bem alienado fiduciariamente. Esclarece que, nos moldes do Decreto-Lei 911/69, artigo 4o, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a reforma/revogação da decisão hostilizada que ameaça a agravante ao pagamento de multa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão na qual o banco autor, ora agradado, pretende a busca e apreensão do veículo Toyota Etios Sedan Xs, placa PBE 3964, a fim de que seja consolidada a posse e propriedade do bem em suas mãos. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. APREENSÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA ÚNICA REALIZADA PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. POSTULAÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO EXARADA DE OFÍCIO. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 77, § 2o, DO CPC. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXECUÇÃO DA GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO À CREDORA. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MENOR ONEROSIDADE. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2. Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021.) Defiro o pedido liminar para afastar a exigência de indicação pela devedora da localização do veículo, caso este não seja encontrado na sua posse. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator